Tribunal: TJPA
Processo: 0867965-96.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867965-96.2022.8.14.0301

APELANTE: LORENA LIMA BARROS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. EXISTÊNCIA. TAXA DE JUROS QUE SUPERAM EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) A MÉDIA DO MERCADO INFORMADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0867965-96.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: LORENA LIMA BARROS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LORENA LIMA BARROS
em face da decisão monocrática de
id. 17497893
, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta em face de
BANCO PAN S.A.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
apresentada por
LORENA LIMA BARROS
em face da sentença proferida pelo Juízo 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM nos autos AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO ajuizada em face de BANCO PAN S.A., que julgou improcedente a ação por não vislumbrar a existência de abusividade no contrato de financiamento de veículo.

Na origem, parte autora alega que firmou com o banco requerido contrato de financiamento de veículo no dia 18.09.2020, a ser pago em 36 parcelas de R$498,08 (quatrocentos e noventa e oito reais e oito centavos).

Pugna pela procedência do pedido inicial, para que seja declarada a abusividade dos juros pactuados, com sua readequação a taxa média de mercado.

A tutela de urgência foi indeferida no
ID. 77433568.

Citado, o requerido apresentou contestação no
ID. 82398727
, sustentando, em síntese, a regularidade da contratação e das cláusulas questionadas.

A decisão combatida foi prolatada da seguinte forma
id.15577544
:

(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e extingo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento da justiça gratuita a autora (decisão Id num. 77433568), nos termos do artigo 98, §3º, CPC.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.

Belém/PA, 15 de junho de 2022

EVERALDO PANTOJA E SILVA

Juiz de Direito Respondendo pela a 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Inconformada, a parte autora interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO (ID.15577547)
, alegando a necessidade de reforma da sentença diante da existência de juros remuneratórios acima da média do mercado.

Contrarrazões apresentadas ao
id. 15577551
, refutando os termos da Apelação e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Proferi monocrática
(ID 17497893)
, que restou assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. EXISTÊNCIA. TAXA DE JUROS QUE SUPERAM EM 50% A MÉDIA DO MERCADO INFORMADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Colaciono também o dispositivo da monocrática:

(...) Ante o exposto
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de 1º grau, pelos fundamentos acima apresentados.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

(...)

AGRAVO INTERNO

(id. 18019658)
contra adecisão monocrática, interposto por
LORENA LIMA BARROS
, em que esta alega a necessidade de rediscutir as cláusulas abusivas presentes no contrato.

Requer a reforma da decisão, em juízo de retratação, sendo provido o agravo interno, no sentido de efetuar a reforma da monocrática, de acordo com os princípios consumeristas constitucionais, sendo reconhecida a abusividade dos juros e encargos.

Não recolheu as custas processuais em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, cfe.
id. 15577520
.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, cfe. certidão no
id. 18611870
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

JUROS REMUNERATÓRIOS

Em análise dos autos, concluo que
NÃO
assiste razão à Apelante, pois ao decidir pela abusividade ou não dos juros contratados, o Magistrado deverá analisar as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, nos termos do entendimento do STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes.

3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações.

Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Desta forma, não basta a mera alegação de que a taxa de juros está acima da média. É necessário provar pelos meios disponibilizados pelo BACEN.

Constatado que está acima da média, este só será considerado abusivo caso sejam comprovadas: o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros.

Na hipótese, o financiamento foi celebrado entre as partes em 18/09/2020 (id.15577516, p.09), e a taxa média de mercado para a mesma operação contratada (aquisição de veículos) para o período foi de 21,58% ao ano e 1,61% ao mês, conforme tabela divulgada pelo BACEN, disponível em: https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico.

P
or outro lado, consta da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (id.15577516, p.09), que a taxa de juros pactuada foi de em 2,06% a.m. e 27,72% a.a, como se vê os percentuais pactuados NÂO estão excessivamente acima da taxa média de juros fixada pelo BACEN, para o período.

Ora, quanto ao ponto, vale lembrar que somente são consideradas abusivas apenas as taxas de juros que superem em 50% a taxa média praticada no mercado, seguindo, a orientação do STJ.

A propósito:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXAS UMA VEZ E MEIA SUPERIOR À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO - LIMITAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - LIMITAÇÃO À SOMA DOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PACTUADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com a Súmula nº 297, do STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

As instituições financeiras não estão sujeitas à taxa de juros do Decreto 22.626/33, nem do Código Civil, mas às fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos dos incisos VI e IX, do art. 4º, da Lei nº 4.595/64 (Súmula n º 596, do STF).

Deverão ser consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% a média praticada no mercado, segundo orientação do STJ

(REsp n. 1.061.530/RS de relatoria da Min. Nancy Andrighi).

Por essa razão, neste aspecto, inexistem provas nos autos capazes de infirmar a decisão hostilizada, não restando demonstrada a abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2024